Tribunal: TCU
Processo: 006.729/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de obra de construção de unidade operacional em Ji-Paraná/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Quântica Engenharia Ltda., CNPJ 04.254.334/0001-42, com foco na Concorrência 21/2023 lançada pelos Conselhos Nacionais do Serviço Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da obra de construção de uma unidade operacional em JiParaná/RO, com valor estimado de R$ 14.852.289,59; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator da presente Representação por meio do despacho autuado como peça 37 destes autos e transcrito no Relatório que precede esta deliberação, bem como as medidas acessórias constantes da mencionada decisão monocrática; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos Conselhos Nacionais do Sest e do Senat; 9.3. restituir os autos à AudContratações para que dê continuidade à instrução do feito.